Tribunal: TJES
Processo: 5011388-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011388-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSCOOP-GV COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA GRANDE VITORIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL. TRANSPORTE ESCOLAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar.

2. O pedido liminar visava sustar os efeitos do ato administrativo que anulou contrato emergencial (nº 033/2025), firmado com a agravante para a prestação de serviço de transporte escolar.

3.A agravante sustenta a nulidade do ato de anulação por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 147 da Lei nº 14.133/2021) e a inexistência das irregularidades documentais que fundamentaram o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender o ato de anulação do contrato, notadamente o perigo de dano (
periculum in mora
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (f
umus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

6. O objeto do contrato (transporte escolar) lida diretamente com a segurança e a integridade física de crianças e adolescentes, atraindo a incidência do princípio da proteção integral (art. 227, CF).

7. Configura-se, na hipótese, o periculum in mora inverso. O perigo reside na concessão da liminar, e não em seu indeferimento, pois o ato de anulação se baseou em indícios robustos de irregularidades técnicas e jurídicas da contratada (registro "irregular/suspenso" e inabilitação da frota).

8. O restabelecimento do contrato por força de liminar exporia os estudantes a risco, devendo prevalecer o interesse público em resguardar os usuários do serviço em detrimento do alegado prejuízo financeiro da empresa.

9. Ausente o
periculum in mora
em favor da agravante, e sendo os requisitos para a tutela de urgência cumulativos, resta prejudicada a análise da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Tese de julgamento: "Configura-se o periculum in mora inverso, a obstar a concessão de liminar para restabelecer contrato de transporte escolar, quando o ato de anulação se funda em indícios robustos de incapacidade técnica da contratada, prevalecendo o interesse público na segurança dos estudantes".

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei nº 14.133/2021, art. 147.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSCOOP-GV COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA GRANDE VITORIA
contra a r. decisão (id. 66781258 – autos originários) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do
mandado de segurança

impetrado por

ele em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido liminar que visava sustar os efeitos do ato administrativo que anulou o Contrato Emergencial nº 033/2025, firmado para prestação de serviço de transporte escolar.

A agravante sustenta, em suas razões recursais (id. 14945994), em síntese: i) a nulidade do ato de anulação do contrato por ausência de prévio processo administrativo, com violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 147 da Lei nº 14.133/2021); ii) a inexistência das supostas irregularidades documentais que fundamentaram a anulação; iii) o grave prejuízo ao erário decorrente da contratação subsequente da antiga prestadora por valor superior; e iv) o risco de ineficácia da tutela final, dado o prazo de vigência limitado do contrato emergencial.

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela para suspender os efeitos do ato administrativo que anulou o contrato emergencial nº 033/2025, ao final, o provimento do presente recurso com a consequente reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a liminar pleiteada na origem.

Conforme decisão de id. 15207796, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões id. 16184708, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso id. 16591405.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011388-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSCOOP-GV COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA GRANDE VITORIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSCOOP-GV COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA GRANDE VITORIA
contra a r. decisão (id. 66781258 – autos originários) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do
mandado de segurança

impetrado por

ele em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido liminar que visava sustar os efeitos do ato administrativo que anulou o Contrato Emergencial nº 033/2025, firmado para prestação de serviço de transporte escolar.

A agravante sustenta, em suas razões recursais (id. 14945994), em síntese: i) a nulidade do ato de anulação do contrato por ausência de prévio processo administrativo, com violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 147 da Lei nº 14.133/2021); ii) a inexistência das supostas irregularidades documentais que fundamentaram a anulação; iii) o grave prejuízo ao erário decorrente da contratação subsequente da antiga prestadora por valor superior; e iv) o risco de ineficácia da tutela final, dado o prazo de vigência limitado do contrato emergencial.

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela para suspender os efeitos do ato administrativo que anulou o contrato emergencial nº 033/2025, ao final, o provimento do presente recurso com a consequente reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a liminar pleiteada na origem.

Conforme decisão de id. 15207796, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões id. 16184708, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso id. 16591405.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da decisão que indeferiu o pedido liminar, focando-se em dois pontos centrais: (i) a legalidade do ato administrativo que anulou o contrato emergencial nº 033/2025, especificamente se a anulação por vício de habilitação prescindiria de prévio processo administrativo; e (ii) a presença dos requisitos para a concessão da segurança liminar na origem, notadamente a plausibilidade do direito, diante das irregularidades apontadas pelo Município, e o risco da demora, ponderado frente ao
periculum in mora
inverso, risco à segurança dos estudantes.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da tutela de urgência, exige tal como a regra do art. 300 do CPC, a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (f
umus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Vejamos:

Art. 300
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tais requisitos devem ser demonstrados de forma clara pela parte que pleiteia a medida e são cumulativos. A ausência de qualquer um deles é suficiente para o indeferimento da tutela, restando, nesse caso, prejudicada a análise do requisito remanescente.

Com efeito, o contrato administrativo anulado (nº 033/2025) tem por objeto a prestação de serviço de transporte escolar. Tal serviço não envolve apenas questões patrimoniais, mas lida diretamente com a segurança e a integridade física de crianças e adolescentes, atraindo a incidência do princípio da proteção integral (Art. 227, CF
1
).

A agravante alega prejuízo financeiro e risco de inutilidade da decisão final. Contudo, o Município e o Ministério Público (id. 16591405) trouxeram aos autos indícios robustos de que a agravante não detinha a habilitação técnica e jurídica necessária para a execução do contrato. A autoridade coatora, nas informações (id. 65916363) e na própria notificação de anulação (id. 65153253), apontou falhas graves, como o registro "irregular/suspenso" perante o Sistema OCB/ES e a inabilitação da frota.

Diante desse cenário, o
periculum in mora
é inverso, isso porque, o perigo estaria na concessão da liminar, determinando o restabelecimento de um contrato sob fundadas dúvidas quanto à segurança dos veículos e à regularidade da empresa, expondo os estudantes a risco que a administração tem o dever legal de coibir. A decisão agravada foi assertiva ao pontuar que
"a atuação rigorosa do Município quanto à prestação do transporte escolar atende ao interesse público em resguardar os usuários de tal serviço, em especial, as crianças e os adolescentes".

Ainda, em manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id. 16591405), a Exma. Procuradora de Justiça, consignou que:

[...]
a concessão da medida liminar para restabelecer o contrato geraria um quadro de
periculum in mora
inverso. O perigo maior estaria na própria concessão da liminar, que colocaria em risco a continuidade e a segurança do serviço, que já foi regularizado por meio de nova contratação, e forçaria a Administração a se vincular a uma empresa cuja habilitação se mostrou fundamentalmente falha.

Dessa forma, ausente o
periculum in mora
em favor da agravante e configurado o risco inverso em desfavor do interesse público, a manutenção do indeferimento da liminar é medida de prudência.

Considerando a natureza cumulativa dos requisitos, e estando manifestamente ausente o
periculum in mora
para a impetrante, resta prejudicada a análise do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) neste momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

1
Art. 227 da CF. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)